Tribunal: CARF
Processo: 10380.903370/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903370/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.417 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA APURAÇÃO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS QUE SOFRERAM AS RETENÇÕES. DESCABIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF n. 80, a dedutibilidade do IRRF na apuração
do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da receita que sofreu a
retenção.
Uma vez comprovado pelo sujeito passivo o oferecimento à tributação das
receitas que deram origem às retenções, deve ser homologada a declaração de
compensação até o limite de crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo um saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2010 de
R$ 2.433.213,72, homologando as declarações de compensação até o limite de crédito deferido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903370/2015-11
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903370/2015-11

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela 5a turma da
DRJ03.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório n° 099617153, que homologou parcialmente as compensações declaradas
com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010, exercício 2011, demonstrado no
PER/DCOMP n° 37365.74229.280512.1.6.020810. Do crédito pleiteado de R$
2.433.213,72, foi reconhecido R$ 2.135.467,49.
O crédito não foi reconhecido porque não se confirmaram integralmente as
estimativas antecipadas mediante Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e
compensação tributária, conforme fundamentos a seguir:
PARC.CREDITO
IR EXTERIOR
RETENÇÕES FONTE PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.SNPA
EST1M. PARCELADAS
DEM.ESTIM.COMP.
SOMA PARC.CRED.
PER/DCOMP
0,00
142.085,09 2.247.757,43
0,00
0,00
705.964,17
3.095.806,69
CONFIRMADAS
0,00
134.134,90 2.247.757,43
0,00
0,00
416.168,13
2.798.060,46

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 2.433.213,72 Valor na DIPJ: R$ 2.433.213,72 Somatório
das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.095.806,69 IRPJ devido: R$ 662.592,97
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 2.135.467,49
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Cientificado do decisório em 24.04.2015, o contribuinte manifestou
inconformidade em 22.05.2015, na qual pede a homologação total da compensação,
com base, em síntese, nos seguintes argumentos:
Após análise do Campo 3, do referido Despacho Decisório, foi possível
consultar no endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção
"PERDCOMP", item "PER/DCOMPDespachoDecisório" e obter informações
analíticas sobre Análise de Crédito das parcelas glosadas pela RFB. O documento
"PER/DCOMP Despacho Decisório -Análise de Crédito, data da Consulta: 18/5/2015
7:57:29" (documento em anexo), evidencia que não foram confirmadas pela RFB, as
parcelas de crédito nos valores de: (a) R$ 7.950,19 referente a Imposto de Renda
Retido na Fonte, cuja a fonte pagadora foi a Caixa Econômica Federal - inscrita no
CNPJ sob o n° 00.360.305/0001-04; e (b) R$ 289.796,04 referente DCOMP n°
00699.86760.270410.1.7.57-2562, utilizada para compensar débito de IRPJ apurado
por • estimativa no período de apuração FEV/2010, conforme descrito a seguir.
Após consulta detalhada do Despacho Decisório em questão, na opção consultar
do endereço www.receita.fazenda.gov.br, item "PER/DCOMP Despacho Decisório –
Análise de Crédito"
(... )
Para melhor evidenciação, o Mérito da presente Manifestação, será
fundamentado a seguir, em dois tópicos:
(1) Discordância da parcela de crédito glosada no valor de R$ 289.796,04
referente DCOMP n° 00699.86760.270410.1.7.57-2562, utilizada para compensar
débito de IRPJ apurado por estimativa, no período de apuração FEV/2010; e
(2) Discordância da parcela de crédito glosada no valor de R$ 7.950,19
referente a Imposto de Renda Retido na Fonte, cuja a fonte pagadora foi a Caixa
Econômica Federal - inscrita no CNPJ sob o n° 00.360.305/0001-04.
Tópico 1: Discordância da parcela de crédito glosada no valor de R$ 289.796.04
referente DCOMPn9. 00699.86760.270410.1.7.57-2562
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903370/2015-11

(... )
1.6) As provas e documentos apresentados nesse Tópico 1, tratam da
discordância da parcela de crédito glosada no valor de R$ 289.796,04 referente
DCOMP n° 00699.86760.270410.1.7.57-2562, utilizada para compensar débito de
IRPJ apurado por estimativa, no período de apuração FEV/2010.
Ora, não se mostra racional nem condizente com a natureza da dívida tributária,
por outro lado, admitir o regular processamento de recurso administrativo proposto
pela DASS na Manifestação de Inconformidade que combate o Despacho Decisório
referente ao Processo n° 11065-001141/2009-58, protocolizada em 14/11/2014 e,
concomitantemente, o prosseguimento da cobrança do Despacho Decisório emitido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza - CE, n° de rastreamento
099617153, referente ao processo de crédito n° 10380-903.370/2015-11 (julgamento
do PERDCOMP n° 37365.74229.280512.1.6.02-0810 Saldo Negativo de IRPJ Ano
calendário 2010), pois são processos administrativos conexos, que trata do crédito
tributário, denominado aqui simplesmente "Pis Semestralidade", cujo o Pedido de
Restituição esta consignado no PERDCOMP 33754.39068.241208.1.2.57-1580.
(... )
Tópico 2: Discordância da parcela de crédito glosada no valor de R$ 7.950.19
referente a Imposto de Renda Retido na Fonte cuja a fonte pagadora foi a Caixa
Econômica Federal
2.1) A CALÇADOS DILLY S.A., inscrita no CNPJ sob o n°
89.716.187/0001-38, foi incorporada pela Dilly Nordeste S.A., inscrita no CNPJ sob o
n° 01.287.588/0001-79, em 31 de dezembro de 2008, conforme PROTOCOLO DE
INCORPORAÇÃO DAS SOCIEDADES CALÇADOS DILLY S/A. E DILLY
COMERCIAL EXPORTADORA S/A.
PELA SOCIEDADE DILLY NORDESTE S.A., devidamente já qualificado
anteriormente no Tópico 1.2 da presente Manifestação (documento em anexo).
2.2) Em 11/05/2010, foi emitido em favor da CALÇADOS DILLY S.A.
(Incorporada), Alvará de Levantamento n° 5815282, emitido pela 12 Vara da Justiça
Federal de Novo Hamburgo - RS, conforme evidencia o quadro a seguir.
(... )
2.3) Em 31/05/2010, a Caixa Econômica Federal, agência 3934 da Justiça
Federal de Novo Hamburgo - RS, emitiu Comprovante de Levantamento Judicial no
valor bruto atualizado de R$265.006,17 conforme mostra cópia do documento a
seguir.
(... )
2.4) Em 28/05/2012, a DASS, na condição da Incorporadora da CALÇADOS
DILLY S.A.,apresentou PERDCOMP n° 37365.74229.280512.1.6.02-0810, no qual
solicitou restituição do "Saldo Negativo de IRPJ" referente ao ano-calendário de 2010,
considerou como parcela de crédito o valor de R$ 7.950,19, relativo ao Imposto de
Renda Retido na Fonte, conforme Comprovante de Retenção de Imposto de Renda -
Depósitos Judiciais (Quadro anterior), cuja a fonte pagadora esta inscrita no CNPJ sob
o n° 00.360.305/0001-04, conforme Quadro a seguir. Anexei as fls 74 et seq.
(... )
2.5) É relevante citar que a incorporação deu-se no ano de 2008 e retenção do
IRRF no ano de 2010. Portanto, da CALÇADOS DILLY S.A., já estava baixada,
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903370/2015-11

sendo improvável operacionalizar a restituição dessa retenção de IRRF sem ser por
meio da Incorporadora DASS.
2.6 )As provas e documentos apresentados nesse Tópico 2, tratam da
discordância da parcela de crédito glosada no valor de R$ 7.950,19 referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte, cuja a fonte pagadora foi a Caixa Econômica
Federal - inscrita no CNPJ sob o n° 00.360.305/0001-04. Assim, pelas comprovações
e documentos apresentados, a glosa não deve prosperar, tendo em vista ser esse valor
oriundo de crédito da Incorporada CALÇADOS DILLYS.A.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ03,
conforme acórdão n. 103-001.208, de 15 de outubro de 2020 (e-fls. 207).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 230, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Relata que “...o motivo da glosa do IRRF, no montante de R$7.950,19 por parte
da RFB, reside no fato de que a manifestante, até esse momento, não comprovou que a receita
levantada foi oferecida à tributação no ano 2010.”
Aduz que “...o Acórdão ora combatido, merece ser reformado para esclarecer que
a receita levantada sobre a qual incidiu IRRF, foi oferecida a tributação parte no ano de 2001, e
parte no ano de 2010, conforme será comprovado a seguir, por meio de Razão contábil,
Balancete contábil e Ficha 06-A da DIPJ - Demonstração do resultado.”
Consigna que “Em 31/12/2001, a Calçados Dilly Ltda. reconheceu a receita de
Correção Monetária sobre ressarcimento IPI, processo n° 94.1800111-0, no montante de
R$917.953,47 por meio da Conta Contábil: 461505.0000001 4580 04.06.01.05.05.01 - OUTRAS
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS, conforme mostra a Página 482, do razão contábil a seguir.”
Destaca que “...essa receita de Correção Monetária sobre ressarcimento IPI, no
montante de R$917.953,47 em que pese tenha sido reconhecida no ano de 2001, em
contrapartida do Ativo, sob as contas contábeis 115019.0000001 CM RESSARC.IPI PROC
94.1800111-0 e 122003.0000001 CM RESSARC.IPI PROC 94.1800111-0 (página 2 do
Balancete contábil) e foi pago pela União em 9 (nove) "parcelas anuais" na forma de precatório,
entre os anos de 2002 até 2010, resultando no valor da parcela anual de R$101.994,83, acrescido
de atualização monetária determinada pela Justiça Federal na época;”
Registra que “Em 01/06/2010, a DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS
ESPORTIVOS S.A., reconheceu a receita de Atualização monetária sobre ressarcimento IPI,
processo n° 94.1800111-0, no montante de R$ 143.068,88 (R$135.118,69 + R$7.950,19) por
meio da Conta Contábil: 5.3.02.01.011 Variações Monetárias Ativas, conforme Razão contábil,
na imagem a seguir.”
Ao final, requer que seja incorporado ao Saldo Negativo de IRPJ a importância
relativa ao IRRF de R$7.950,19 que incidiu, sobre o valor da restituição de IPI de Calçados Dilly
(incorporada), possibilitando a manutenção integral dos créditos solicitados no PERDCOMP n.
37365.74229.280512.1.6.02-0810.
É o relatório do necessário.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903370/2015-11

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 40 o
reconhecimento de direito creditório a título de IRRF e compensação de estimativa, constantes
do PER/DCOMP no 37365.74229.280512.1.6.02-0810.
O acórdão recorrido reconheceu integralmente a compensação de estimativa,
porém, manteve a glosa do crédito de IRRF, por falta de comprovação da tributação das receitas
que deram origem às retenções.
Em suas razões de defesa, o Recorrente alega, em suma, que as receitas que
sofreram as retenções foram oferecidas à tributação, juntando aos autos cópias de fichas de sua
DIPJ/2011 e da DIPJ/2002 da sucedida CALCADOS DILLY S/A, bem como cópia dos
balancetes contábeis da empresa do ano-calendário de 2010 e da sucedida do período de
01/12/2001 a 31/12/2001.
No mérito, assiste razão ao Recorrente, conforme será explicado a seguir.
De acordo com a legislação tributária, a dedutibilidade do IRRF na apuração do
lucro do contribuinte é condicionada à satisfação de duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55);
2) Tributação das receitas sobre as quais incidiu o IRRF (art.231 do RIR/99).
O primeiro requisito (retenção) está comprovado pelo documento de e-fls. 242.
Quanto à avaliação do requisito da tributação das receitas, a investigação da
documentação contábil revelou a existência de compatibilidade entre os valores das retenções de
IRRF com os das receitas tributadas consignadas nos balancetes e com os registros das fichas 6-
A da DIPJ/2002 da sucedida e da DIPJ/2011 da sucessora.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903370/2015-11

Para que não reste dúvida a esse respeito, elaborou-se a tabela seguinte, construída
a partir da análise dos registros contábeis e documentos juntados aos autos, na qual pode ser
verificado que a argumentação do Recorrente possui consistência jurídica e lastro probatório
(valores em reais):

Receitas Tributadas
Receitas Financeiras
Tributadas
Registros e
Documentos
comprobatórios
Data
Contas Contábeis onde
as Receitas foram
oferecidas à tributação
Parcela
anual
recebida na
forma de
precatórios
Balancete
e-fls.
Linha 43 da
ficha 06-A da
DIPJ/2002
(sucedida)
e-fls. Linha 23 da
ficha 06-A da
DIPJ/2011
(sucessora)
e-fls.
e-fls.
31/12/2001
Conta: 461505.0000001
- Outras Receita Não
Operacionais, na
Calçados Dilly S.A.
101.994,83
917.953,47
234,
311
1.344.909,06
236
-
-
-
01/06/2010
Conta: 5.3.02.01.011
Variações Monetárias
Ativas, na Dass
Nordeste (sucessora)
135.118,69
351.813,11
237
-
-
3.962.749,35
239
-
01/06/2010
Conta: 5.3.02.01.011
Variações Monetárias
Ativas, na Dass
Nordeste (sucessora)
7.950,19
351.813,11
237
-
-
3.962.749,35
239
-
Total das receitas oferecidas à
tributação
245.063,71
-
-
-
-
-
-
240, 241, 242,
243.

Considerando que o Recorrente logrou êxito na comprovação do oferecimento à
tributação das receitas que deram origem às retenções, é de se dar provimento ao recurso.
Assim, levando-se em conta no cálculo do crédito postulado o valor de R$
7.950,19 a título de retenções de IRRF comprovadas pelo contribuinte, foi apurado um saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2010 de R$ 2.433.213,72, conforme segue:

IRPJ DEVIDO (DIPJ)

662.592,97
ESTIMATIVA PAGA
2.247.757,43
DEMAIS ESTIMATIVAS
COMPENSADAS (DDE + Acórdão
DRJ)
705.964,17
IRRF RETIDO (DDE)
134.134,90
IRRF RETIDO (Voto)
7.950,19
SALDO NEGATIVO APURADO
-2.433.213,72

Dispositivo
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso, reconhecendo um saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2010 de R$ 2.433.213,72 e homologando as declarações
de compensação até o limite do crédito deferido.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903370/2015-11

Aílton Neves da Silva

Fl. 369
DF CARF MF
Original